Tribunal: TJBA
Processo: 0506110-65.2018.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0506110-65.2018.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: EDSON BISPO DA SILVA

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL.
ESTELIONATO. ARTIGO 171, CPB. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ARTIGO 395, III, CPP.
RECURSO MINISTERIAL, PUGNANDO PEL
O RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. NECESSIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. PREJUÍZO DA OFENDIDA QUE SE MOSTRA CONFIGURADO.

NECESSIDADE DE
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO RECORRIDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I -
Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, inconformado com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, cujo teor houve por bem rejeitar a denúncia oferecida em face de EDSON BISPO DA SILVA, sob a alegação de ausência de justa causa, com base no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

II -
o Magistrado primevo rejeitou a exordial incoativa, em 10 de janeiro de 2019, por entender que esta não preencheu os requisitos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, sob a fundamentação de que
“não há prova indiciária de que os prejuízos financeiros suportados pela ofendida tenham decorrido de ardil, artifício ou fraude perpetrados pelo acionado” (ID. 29092799).

III
-
Opinativo Ministerial (ID 32471973), manifestando-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Recurso Em Sentido Estrito, para que, anulada a objurgada decisão de primeiro grau, seja a Denúncia recebida nos moldes em que formulada, determinando-se o prosseguimento do feito até o seu regular desfecho.

IV -
A
materialidade do fato está comprovada, indene de dúvidas, conforme se depreende das certidões de ocorrência (ID. 29092792 – Pág. 03/07) e os demais documentos colacionados aos autos (ID. 29092793 - Pág. 15/26 e ID. 29092794 Pág. 01/09).
De outro lado, o
s indícios de autoria também
exsurgem
do plexo probatório, notadamente das declarações prestada
s
pela vítima perante a Autoridade Policial.

V -
A
obtenção de vantagens econômicas pelo acusado e o inegável prejuízo da vítima também se encontram evidenciados, bem como indícios de autoria e materialidade delitiva do crime de estelionato,
ex-vi
do artigo 171 da Lei Penal, por meio
do depoimento da vítima e provas
materiais coligidas aos autos.

VI -

Na espécie, verifica-se haver elementos suficientes para o recebimento da peça acusatória, pois há inquestionável lastro probatório mínimo a subsidiar a instauração da ação penal, na forma do artigo 395, III, da Lei Processual Penal.
Ademais,
somente é possível obstar o prosseguimento da persecução penal quando a ausência de justa causa for aferível de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas.

V
II -

A
conduta ora narrada se amolda, ao menos em tese, ao tipo penal do artigo 171, do Código Penal, não havendo que se falar, neste momento, em falta de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, em ordem a autorizar a rejeição da peça acusatória.

VIII -

Presentes os requisitos de ordem formal e material da acusação e atendidas as disposições do art. 41 do Código de Processo Penal, estando comprovada a materialidade e existindo indícios suficientes de autoria, não há que se falar em ausência de justa causa penal.

IX -
Recurso a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
0506110-65.2018.8.05.0113
,
provenientes da Comarca de Itabuna/BA, figurando como

Recorrente:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e, Recorrido,
EDSON BISPO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO
, reformando a Decisão recorrida
para receber a Denúncia
, determinando o regular prosseguimento do feito. E assim decidem, pelas razões adiante expendidas.